Tribunal: TJMT
Processo: 1031332-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031332-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), MAGNO RAFAEL CAVALHER - CPF: 046.708.001-16 (EMBARGANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 246, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração oposto em
virtude
de Acórdão que
proveu
Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or instituição financeira,
afastou a exigibilidade da multa cominatória e determinou o desbloqueio dos valores constritos no Cumprimento de Sentença.

II. Questões em discussão

2.
São elas: a) v
erificar se o Acórdão incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer
a falta
de intimação pessoal do devedor para fins de exigibilidade das
astreintes
; e b) a
nalisar se a intimação eletrônica realizada em nome do
A
dvogado se equipara à intimação pessoal, nos termos do artigo 246, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A alegação de premissa equivocada somente se caracteriza quando o julgado se funda em pressuposto fático inexistente ou frontalmente contrário ao conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

4
.
No Acórdão
embargado
, o Colegiado
não ignorou as intimações eletrônicas certificadas no sistema
PJe
, apenas atribu
iu
a elas qualificação jurídica diversa da pretendida pelo Embargante.

5
. A controvérsia debatida é eminentemente jurídica, relativa à exigência de intimação pessoal do devedor como pressuposto específico para a exigibilidade
da multa cominatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6
. O artigo 246, § 1º, do CPC não afast
a
a exigência jurisprudencial de intimação pessoal do obrigado para início da fluência das astreintes.

7
. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento jurídico adotado no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. O
erro de premissa fática, apto a ser corrigido por Embargos de Declaração,
ocorre
quando o julgado se funda em pressuposto inexistente ou em flagrante dissenso com os elementos constantes dos autos
. 2. Não há erro de premissa
quando a controvérsia é resolvida a partir de juízo jurídico expresso e fundamentado sobre matéria efetivamente apreciada.”

________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Verbete Sumular 410
;
AgRg
no
AREsp
705.420/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
20/8/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Magno Rafael
Cavalher
em virtude do Acórdão que deu provimento ao Agravo

de Instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, reform
ou
parcialmente a decisão agravada
e afastou
a multa cominatória.

O Embargante alega que o Acórdão
partiu
d
e premissa
equivocada de que
a instituição financeira não foi intimada pessoalmente
.

Afirma que constam nos autos diversas intimações eletrônicas regularmente efetivadas, as quais, nos termos do artigo 246, § 1º, do Código de Processo Civil, combinado com a Portaria-Conjunta n.º 291/2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se equiparam à intimação pessoal.

Assevera que o Juízo singular reconheceu expressamente a validade da intimação eletrônica como modalidade equivalente à intimação pessoal, razão pela qual a multa cominatória somente foi aplicada após a inércia injustificada da instituição financeira, mesmo após regularmente intimada.

Sustenta que o Acórdão embargado desconsiderou tais intimações eletrônicas devidamente certificadas no sistema
PJe
e publicadas no DJEN, sem apresentar fundamentação idônea para afastar a aplicação do artigo 246, § 1º, do CPC, o que configuraria erro de premissa fática apto a ser corrigido por meio dos
A
claratórios
, inclusive com efeitos infringentes.

Argumenta, ainda, que a instituição financeira foi intimada tanto por meio de seus
A
dvogados quanto pessoalmente, permanecendo inerte, o que atrai a incidência da preclusão lógica e consumativa, nos termos dos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil.

R
equer o acolhimento dos Embargos de Declaração para correção da premissa fática adotada no Acórdão,
para que seja reconhecida
a efetiva intimação pessoal da instituição financeira por meio eletrônico, com a consequente reforma do julgado.

Manifestação do Embargado no Id 342987899.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Relembro que o
Banco Bradesco Financiamento S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Embargante
Magno Rafael
Cavaller
.

Em julgamento de Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, esta
Corte
reconheceu a inexistência
de pressuposto processual na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco, extinguiu o feito sem resolução de mérito e, em consequência, determinou a restituição do bem ao devedor ou, na impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos, segundo o valor da Tabela FIPE vigente à época da alienação do veículo, acrescido de correção monetária e juros legais.

Instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o Juiz singular determinou a intimação do Banco para o adimplemento da obrigação imposta, fixou prazo para cumprimento e arbitrou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (
um
mil reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A intimação foi realizada exclusivamente por meio eletrônico, em nome do
A
dvogado constituído pelo Banco.

Decorrido o prazo sem manifestação, o Exequente requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
diante
da anterior alienação do veículo
, e
o pagamento da multa cominatória no valor máximo estipulado.

O Juiz
a quo
acolheu o pedido e determinou a intimação do Banco para pagamento do valor integral.

Diante da inércia,
autorizou
a constrição de ativos financeiros por meio do sistema
Sisbajud
, com o bloqueio de quantia suficiente à garantia da
e
xecução.

Ciente, o Banco apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual alegou, entre outras matérias, a inexigibilidade da multa cominatória,
sob a tese de que não houve
intimação pessoal para o cumprimento da obrigação.

A
O
bjeção foi rejeitada, sob o entendimento de que a intimação eletrônica realizada no processo
é
suficiente para a exigibilidade das
astreintes
.

Inconformada, a instituição financeira i
nterpôs Recurso de Agravo de Instrument
o
, insurgindo-se exclusivamente contra a manutenção da multa cominatória.

Em julgamento unânime, a Câmara proveu o Recurso, afastou a cobrança das
astreintes
e determinou o desbloqueio do valor.

De acordo com o
Embargante
,
o Acórdão partiu de premissa equivocada de que a instituição financeira não foi intimada pessoalmente.

Afirma que constam nos autos diversas intimações eletrônicas regularmente efetivadas, as quais, nos termos do artigo 246, § 1º, do Código de Processo Civil, combinado com a Portaria-Conjunta n.º 291/2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se equiparam à intimação pessoal.

Assevera que o Juízo singular reconheceu expressamente a validade da intimação eletrônica como modalidade equivalente à intimação
pessoal, razão pela qual a multa cominatória somente foi aplicada após a inércia injustificada da instituição financeira, mesmo após regularmente intimada.

Sustenta que o Acórdão embargado desconsiderou tais intimações eletrônicas devidamente certificadas no sistema
PJe
e publicadas no DJEN, sem apresentar fundamentação idônea para afastar a aplicação do artigo 246, § 1º, do CPC, o que configuraria erro de premissa fática apto a ser corrigido por meio dos
Aclaratórios
, inclusive com efeitos infringentes.

Argumenta, ainda, que a instituição financeira foi intimada tanto por meio de seus Advogados quanto pessoalmente, permanecendo inerte, o que atrai a incidência da preclusão lógica e consumativa, nos termos dos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para correção da premissa fática adotada no Acórdão, para que seja reconhecida a efetiva intimação pessoal da instituição financeira por meio eletrônico, com a consequente reforma do julgado
.

De início, é pertinente relembrar que o
simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Ainda é necessário consignar que de acordo com o STJ:

(...)
3. A alegação de premissa equivocada apenas pode ser validamente veiculada em embargos de declaração, impondo ao órgão jurisdicional o dever de sanar tal vício, nos casos em que o pronunciamento jurisdicional parte de uma suposição injustificada que contraria frontalmente os elementos dos autos, o que não acontece, por exemplo, quando os argumentos pertinentes foram objeto de juízo de valor claro e contundente,
declaradamente formulado à luz das provas dos autos.
(
...
)
(
AgRg
no
AREsp
705.420/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
20/08/2015).

Verifica-se, assim, que a alegação de premissa equivocada somente se configura quando o julgado se funda em pressuposto fático inexistente ou em flagrante dissenso com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso dos autos.

Com efeito, diferente do que alega o Embargante,
o Acórdão embargado não ignorou a existência de intimações eletrônicas certificadas no sistema
PJe
, tampouco desconsiderou a forma pela qual se deram as comunicações processuais. O que se fez foi atribuir qualificação jurídica específica a tais intimações, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para fins de exigibilidade da multa cominatória, não se equiparam à intimação pessoal do devedor.

A controvérsia, portanto, não é fática, mas eminentemente jurídica.

Ao afastar a exigibilidade das
astreintes
, o Colegiado firmou entendimento expresso de que a intimação eletrônica dirigida ao
A
dvogado, ainda que válida para a prática de atos processuais em geral, não supre a exigência de intimação pessoal do obrigado, requisito específico para a fluência da multa cominatória, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive após a vigência do
atual
Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a invocação do artigo 246, § 1º, do CPC não conduz à conclusão pretendida pelo Embargante.

O referido dispositivo disciplina a forma preferencial de realização das citações e intimações por meio eletrônico, mas não afast
ou, tampouco
revogou
a exigência jurisprudencial específica de intimação pessoal do devedor como pressuposto de exigibilidade das
astreintes
, entendimento este que
ainda
permanece íntegro, inclusive à luz do atual sistema processual.

Dessa forma
, ao contrário do que sustentado nos
Aclar
atórios
, o A
córdão não partiu de premissa equivocada, mas adotou, de forma consciente e fundamentada, interpretação jurídica diversa da defendida pelo Embargante, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento
, e busca,
sob o rótulo de erro de premissa, rediscutir o mérito da decisão, providência que não se compatibiliza com a finalidade dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
prequestionada
a matéria
,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026